Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DESPACHO ID 11473792. Com esteio no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil em vigor, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto. Após, retornem os autos. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator